Tribunal: TJMT
Processo: 0046383-42.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046383-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE LARISSA BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.226.541-38 (EMBARGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (EMBARGANTE), BST PRIME IMOVEIS (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. (EMBARGANTE), BST PRIME IMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS –
MOROSIDADE ADMINISTRATIVA
– RISCO DO NEGÓCIO –
EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – VIABILIDADE – TEMA 971 STJ – ARBITRAMENTO JUDICIAL – PERCENTUAL APLICADO DE FORMA EQUITATIVA –
VALOR RAZOÁVEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0046383-42.2014.8.11.0041

EMBARGANTES:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

EMBARGADA:

ELAINE LARISSA BARROS FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
120209464
), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso,
apenas para reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

As embargantes sustentam que o vício reside na medida em que o acórdão recorrido não afastou a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais e lucro cessantes, visto que não houve atraso abusivo na entrega do imóvel, razão pela qual requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para suprir as contradições e omissões neles existentes
.
(Id
121293459)

Contrarrazões ofertadas no Id
122517454
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS –
MOROSIDADE ADMINISTRATIVA
– RISCO DO NEGÓCIO –
EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – VIABILIDADE – TEMA 971 STJ – ARBITRAMENTO JUDICIAL – PERCENTUAL APLICADO DE FORMA EQUITATIVA –
VALOR RAZOÁVEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO –
PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes"
(tema 971/STJ).

Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, no entanto, tratando-se de obrigações heterogêneas, deverá ser fixada mediante arbitramento judicial.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o
dano
extrapatrimonial, devendo o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não se converta em enriquecimento indevido, nem se torne inexpressiva”

Ao contrário do que afirmam as embargantes, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância das recorrentes,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que fora evidenciada
a falha na prestação do serviço da requerida, no que atine ao atraso na entrega da unidade habitacional, sendo a evidente responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados como dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Isso porque o atraso na entrega do imóvel à apelada é inconteste nos autos, visto que as partes celebraram em
02/08/2012
, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, conforme se observa pelo documento acostado no Id
105106523.

Embora a entrega estivesse prevista para
30/04/2014
, aliado ao fato de as apelantes dispõe de mais 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, certo é que o prazo para entrega se esvairia em
outubro/2014
, sendo o imóvel efetivamente entregue somente em
fevereiro/2015.

Importante mencionar que as recorrentes defendem que
o contrato formalizado entre as partes também possuía cláusula contratual e pré-ajustada de tolerância de 120 (cento e vinte) dias úteis. Além disso, apontam existia ainda o prazo para transmissão da posse da unidade, que deveria ocorrer em até 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da conclusão das obras, conforme Cláusula 7.1.

Todavia, tenho que se mostra
abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, e não corridos, porque coloca a consumidora em situação de desvantagem exagerada.

Além disso, é cediço que fatores externos, como o atraso da entrega do “habite-se” ou mesmo
atrasos na efetivação de expedientes burocráticos, caracterizam mero fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para a consumidora.

Nesse viés, verifica-se, portanto, que não restou comprovado nos autos a ocorrência de qualquer das excludentes (caso fortuito ou força maior), configurando-se, assim, a prática de ato ilícito hábil a gerar reparação.

(...)

No que diz respeito à cláusula penal moratória
, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”
(Tema 971).

Ainda a respeito do tema, a Corte Superior de Justiça também pacificou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida
em valor equivalente ao locativo
, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”
(Tema 970).

No caso dos autos, restou incontroverso que as rés não entregaram o imóvel na data pactuada e, por isso, o sentenciante, amparando-se nos entendimentos acima mencionados, inverteu a cláusula 5.1 do contrato firmado entre as partes e, adequando-se a realidade fática dos autos, condenando as rés ao pagamento de multa contratual, no percentual de 0,75% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso, ou seja, entre outubro/2014 a fevereiro/2015.

A despeito das alegações deduzidas no recurso pelas apelantes, tenho que a solução para a presente controvérsia é aquela estampada no julgamento do REsp nº. 1.631.485 (Tema 971), no sentido de que a obrigação de fazer, no caso, das rés, deverá ser convertida em dinheiro, por arbitramento judicial, como forma de compensar à consumidora pelo prejuízo decorrente do
atraso
na
entrega
do imóvel.

Dessa forma, cabível a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, tal como reconheceu o MM. Juiz sentenciante, mantendo-se o valor da indenização em 0,75% do valor do bem previsto no contrato, que é aproximadamente o valor locatício do bem, portanto, razoável.

(...)

Logo, a toda evidência, resta também caracterizado o dano moral, ante a frustração do sonho da casa própria e a legítima expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Importante ressaltar que não se desconhece do entendimento de que mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação”

Logo, evidencia-se a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022